Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0735235-80.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: FELIPE RECONDO FREIRE, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO EMBARGADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, FELIPE RECONDO FREIRE DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator